Tribunal: TJSP
Processo: 1008309-67.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Falta de filiação à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Execução extinta por ilegitimidade ativa. Orientação anterior, conforme com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revista com o exame dos limites subjetivos estabelecidos pelo pedido e pelo título judicial.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Falta de filiação à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Execução extinta por ilegitimidade ativa. Orientação anterior, conforme com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revista com o exame dos limites subjetivos estabelecidos pelo pedido e pelo título judicial. Embargos acolhidos, mas sem efeito modificativo.